Tribunal: TJPA
Processo: 0802855-59.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802855-59.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ

AGRAVADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD QUE RESULTOU NA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE FORMADA NOS MOLDES PREVISTOS NO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do P
ará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Relatório

Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência proposta pelo ora agravante em face da ADEPARÁ, posto que foi condenado administrativamente por meio de um processo administrativo disciplinar a pena de suspensão por 90 (noventa) dias sem remuneração, por ter supostamente infringido os artigos 177, IV e VI e art. 178, XIV da Lei 5.810/1994. Requereu no juízo singular a suspensão da pena até que a ação fosse julgada em seu mérito.

O juízo de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, embora seja inegável a presença do perigo de dano, por se tratar de decisão que implica em não recebimento dos vencimentos do requerente, tenho que não estão preenchidos, em sua integralidade, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, reservando-me à nova análise em momento posterior
”.

Inconformado, o servidor interpôs o presente agravo de instrumento defendendo a imperiosa necessidade de reforma da decisão recorrida, para que o cumprimento da penalidade administrativa que lhe fora imposta seja suspenso até o julgamento da ação anulatória em seu mérito.

Afirma que os membros da comissão processante apresentam nível de escolaridade e ocupação hierarquicamente inferior a sua em desrespeito ao disposto na Lei 8.112/90. Defende que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Requer a concessão de tutela antecipada com o fim de suspender os efeitos da decisão condenatória nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 2016/332328 e ao final a confirmação da tutela antecipada (ID 318721).

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Célia Pinheiro que, em decisão de ID 322181 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A ADEPARÁ apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 337190).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria (ID 341361).

Em decisão de ID 345084, deferi

a liminar requerida para suspender os efeitos da decisão condenatória, enquanto não se julga o mérito da ação.

O juízo de piso prestou as informações necessárias (ID 386313).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 546544).

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

Passo a análise da preliminar suscitada pela agravada ADEPARÁ, qual seja, ausência de combate dos fundamentos da decisão agravada.

Ora, a bem da verdade, observo que o agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que o puniu com suspensão por 90 dias até que seja julgado o mérito da ação anulatória de ato administrativo. Portanto, entendo que a dialeticidade foi atendida e de forma bastante clara.

Rejeito a preliminar e, não havendo outras, passo ao mérito recursal.

Por oportuno, esclareço os limites do recurso ora julgado estão em analisar o acerto ou não da decisão agravada frente aos requisitos do art. 300 do CPC.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ora, no vertente caso, o recorrente aponta que os membros da comissão processante ocupam cargos hierarquicamente inferiores, posto que são assistentes administrativos e, defende que tal fato gera nulidade formal ao procedimento administrativo.

Pois bem.

O recorrente é servidor público estadual/PA, pertencente ao quadro de servidores da ADEPARÁ - autarquia estadual e, portanto, regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil do Estado do Pará, instituído pela Lei 5.810/94.

O primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência é exatamente a probabilidade do direito que, desde já, afirmo ausente no vertente caso. Explico:

A lei 5.810/94 em seu art. 204 e seguintes assim dispõe:

Art. 204 - O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

Art. 205 - O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.

§ 1°. - A Comissão terá como secretário, servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

§ 2°. - Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Art. 206 - A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

Parágrafo Único - As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.

Art. 207 - O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.

Art. 208 - O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, nota-se claramente que a legislação estadual não exige que os servidores que compõem a comissão do processo administrativo disciplinar tenham nível de escolaridade igual ou superior e ocupem cargo de nível igual ou superior ao do servidor processado.

De fato, da análise da ata de instalação da comissão do processo administrativo disciplinar (ID318745, p. 3) e da portaria n.º 10.226/2016, publicada no DOE 33.246, de 08/11/2016, nota-se que todos os membros são servidores efetivos ocupantes do cargo de assistente administrativo.

Importa dizer que, nos moldes do regime jurídico estadual, a comissão do processo administrativo disciplinar tem competência para julgar o servidor processado. O papel da comissão é apurar, nos termos da lei, e apresentar um relatório conclusivo à autoridade julgadora que, inclusive, não tem caráter vinculante. Para elucidar o que afirmo, transcrevo os dispositivos abaixo da Lei 5.810/94,
in verbis:

Art. 222 - O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.

CAPÍTULO IX

DO JULGAMENTO

Art. 223 - A autoridade julgadora proferirá a sua decisão, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo.

§ 1°. - Se a penalidade a ser aplicada exceder à alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.

§ 2°. - Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

§ 3°. - Se a penalidade prevista for a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do art. 197.

Art. 224 - O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo Único - Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal do agravante ante a ausência de um dos requisitos exigidos no art. 300 da nova lei processual civil, pelo que concluo acertada a decisão do juízo de 1º grau.

Ante ao exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento para revogar a liminar antes concedida e manter hígida a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 01/10/2020